Tribunal: STF
Processo: Rcl 92918
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.